Tribunal: STF
Processo: Rcl 872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUNTADA DE ACÓRDÃO DA ADC
4-MC. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO.
A obrigatoriedade de observância
da decisão de liminar, em controle abstrato realizado pelo Supremo
Tribunal Federal, impõe-se com a publicação da ata da sessão de
julgamento no Diário da Justiça.
O ajuizamento de reclamação
independe tanto da publicação do acórdão cuja autoridade se quer
garantir (ADC 4-MC) como de sua juntada.
Agravo regimental provido.